Tribunal: TJDFT
Processo: 0727344-02.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE DO CONTRATO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E DE BOA-FÉ OBJETIVA INOBSERVÂNCIA. NULIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA A MODALIDADE PRETENDIDA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS INDEVIDAMENTE DESCONTADAS. INDEVIDA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANIDA.
1. A tutela jurisdicional pretendida tem natureza declaratória de nulidade que, como se sabe, não é vício sanável e não se convalida com o tempo (art. 169, do CC). De outro lado, as pretensões indenizatórias decorrentes de nulidade de negócio jurídico se sujeitam, por ausência de prazo específico, ao prazo de dez anos, nos termos do art. 205, do Código Civil.
2. As relações contratuais devem ser pautadas pelos princípios da probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil), o que traz exigências de cuidado, transparência e lealdade. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC).
3. O art. 46 do CDC tem como sanção à falta de conhecimento prévio do consumidor quanto ao conteúdo da contratação a sua própria nulidade. Em termos práticos, devem as partes voltar ao estado anterior da “contratação”, sem prejuízo de eventual indenização em favor do consumidor.
4. Já o art. 52 do CPC que dispõe sobre o fornecimento de produtos ou serviços que envolvam a concessão de créditos ou financiamentos ao consumidor: “No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações; V - soma total a pagar, com e sem financiamento.”
5. Observado que o instrumento contratual não possui cláusulas suficientemente claras e compreensíveis, sobretudo com relação a taxa de juros aplicada, não há como concluir pela validade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes. Também não há esclarecimento adequado sobre as condições da operação de crédito pessoal realizada por meio do cartão emitido pelo banco, especialmente quanto à quantidade de prestações que deveriam ser pagas para saldar o crédito concedido.
6. Assim, ao considerar a incerteza do consumidor quanto à forma de pagamento da dívida e as taxas de juros aplicadas, é necessário reconhecer a nulidade das cláusulas contratuais por ausência de informações claras e precisas.
7. Incabível a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) já que não houve invalidação integral do contrato, mas apenas a redução do negócio jurídico (art. 184 do Código Civil) que, na prática, significa a preservação do crédito com taxa reduzida de juros - própria do crédito consignado.
8. Ausente ofensa a direitos da personalidade do consumidor, não há que se falar em compensação por dano moral.
9. Recursos conhecidos e não providos. Prejudicial de decadência rejeitada.